Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Embargos declaratórios. Efeitos infringentes. De acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, ouvida a parte contrária, se a expurgação do vício demandar alteração no julgado.
2 – Contradição. Gratuidade judiciária. Condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. Sendo o recorrente beneficiário da gratuidade judiciária, deve a exigibilidade dos consectários da sucumbência ser suspensa, o que não se estendem à multa por litigância de má-fé.
3 – Omissão. Reexame do julgado. Inviabilidade. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no presente caso. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos infringentes para sanar contradição no aresto embargado.

r